Tribunal: TJDFT
Processo: 0703003-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0703003-76.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 220776556 dos autos de origem, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar ao réu que promova a imediata inserção da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos de UTI do Distrito Federal e, uma vez adotada tal providência, que lhe destine, observados os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH da Secretaria de Saúde, leito compatível com as suas atuais necessidades. Em decisão monocrática de ID 67339439, o pedido de antecipação da tutela foi indeferido. Na petição de ID 67590982, o Distrito Federal informou que a agravante foi internada em leito de UTI em 15/12/2024. Intimada a se manifestar (ID 67839599), a Defensoria Pública do DF informou que entrou em contato com a sobrinha da agravante (ID 67984593), ocasião em que foi informada que a agravante teria falecido em decorrência das complicações do seu quadro de saúde; anexou certidão de óbito em ID 67985355 para comprovar. DECIDO. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a ausência de interesse recursal, que é determinando pela presença do binômio utilidade/necessidade, que somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos. Como é de conhecimento, "a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade" (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil). Como registrado nas notas de Theotonio Negrão "o interesse do autor deve existir no momento em que a sentença é proferida. Se desapareceu antes, a ação terá de ser rejeitada" (CPC Anotado, Saraiva, 36a ed., p.98, nota 5 ao art. 3o). De igual modo é a lição de Celso Agrícola Barbi para quem o interesse processual traduzido na "necessidade do uso da via judicial ou a utilidade que disto advém" (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, vol. I, no 24, p. 50), "deve existir no momento em que a sentença for proferida", "se ele existiu no início da causa, mas desapareceu naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse" (ob. cit. p. 5). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 932, III do CPC e art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Res. n.o 20/2021), e NEGO-LHE SEGUIMENTO. P. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator